Tribunal: TJDFT
Processo: 0747288-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747288-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALDENOR FERREIRA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela il. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ALDENOR FERREIRA DE JESUS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de dois salários mínimos. Registra que o paciente foi preso em flagrante em 25/10/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/1997 (embriaguez ao volante), não sendo arbitrada fiança pela autoridade policial. Sustenta que, embora o áudio da audiência esteja inaudível, é possível extrair que a imposição da fiança decorre mais de uma prática do juízo do que a observância aos critérios legais exigidos pelos arts. 325, §§ 1o e 2o, e 326 do CPP, c/c art. 93, IX, da CF, pois não consideradas as condições pessoais e socioeconômicas do paciente, carecendo, o ato, de motivação. Alega que o paciente exerce a função de pedreiro autônomo, auferindo renda mensal aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais); cria sozinho dois filhos de 13 e 17 anos de idade desde o falecimento da genitora por infarto, sendo o único provedor e responsável pela prole. Argumenta que a exigência do pagamento não pode servir de pretexto para manutenção do indivíduo no cárcere, convolando-se em prisão preventiva, quando já concedida a liberdade provisória, sob pena de constrangimento ilegal. Colaciona doutrina e jurisprudência sobre o tema. Assevera que, se a ideia de fixação de fiança como condição à liberdade provisória for a punição antecipada, o paciente já foi desproporcionalmente punido, tendo em vista estar preso até esta data em ambiente degradante, insalubre, pernicioso, sujeito a toda sorte de violência e enfermidades, sendo transportado de forma humilhante, algemado, para a audiência de custódia, o que contraria súmula vinculante sobre o tema. Aponta ofensa ao princípio da proporcionalidade, nos termos que declina. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja dispensado o pagamento da fiança, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos de origem – Processo n. 0717752-71.2025.8.07.0009, o paciente foi preso em flagrante na noite de 23/10/2025, acusado da prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, I, do CTB). A prisão em flagrante foi mantida pelo Delegado de Polícia, com fixação de fiança no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo o paciente apresentado posteriormente ao juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 77800241). Em audiência, o juízo considerou que a conduta do acusado não representava periculosidade exacerbada a ponto de justificar sua segregação provisória e decidiu fixar medidas cautelares ao paciente para impingir-lhe restrições e mantê-lo vinculado ao processo, a fim de garantir a aplicação da lei penal. No que toca à fiança, essa foi arbitrada em dois salários mínimos. O ato coator foi exarado nos seguintes termos (ID 77800241, p. 78/81): “2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do(a) autuado(a), esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do(a) autuado(a) não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir restrições ao(à) autuado(a), como forma de mantê-lo(a) vinculado(a) ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a ALDENOR FERREIRA DE JESUS, nascido em 31/10/1973, filho de Ana Ferreira de Jesus, impondo- lhe a(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es): I – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, bem como o dever de mantê-lo atualizado; II - Comparecimento a todos os atos do processo; III - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; IV - Fiança no valor de 02 salários mínimos. Fica o(a) autuado(a) advertido(a) de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o(a) autuado(a) seja posto(a) imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso(a). Essa ata possui força de ofício. (...)” O valor arbitrado mostra-se exacerbado, ainda mais diante da informação de que o paciente aufere renda mensal inferior a um salário mínimo, tornando manifesto o constrangimento ilegal. Se não há elementos concretos a autorizar a prisão preventiva do paciente, não pode esse permanecer preso por ser hipossuficiente. Nesse cenário, impõe-se a dispensa da fiança e a concessão da liberdade ao preso, nos termos em que autorizados pelos arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP: “Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;” “Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.” Trago à colação o entendimento do STJ sobre o tema: “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar.” (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. PRESO HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 2. Hipótese em que o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 3. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Paciente ter permanecido preso por mais de dez dias sem ter pago a importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade. 4. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 5. Agravo desprovido.” (AgRg no HC n. 586.859/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) É de se ver, pois, que não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança. Ante o exposto, CONCEDO a liminar vindicada para isentar ALDENOR FERREIRA DE JESUS do pagamento do valor da fiança e DETERMINO a expedição de alvará de soltura em seu favor. Ficam mantidas as demais medidas impostas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que devem sem cumpridas pelo paciente, sob pena de ser decretada sua prisão preventiva. Confiro a esta decisão força de alvará de soltura. Cumpra-se. Comunique-se. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2025 14:11:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator